Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711058-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 115854855 – p. 1 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 118689907 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0724473-05.2021.8.07.0001, revogou a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos da parte ora agravada de valores remanescentes do produto da alienação dos imóveis que se encontram constritos nos processos no 0721519- 88.2018.8.07.0001, no 0040205-82.2012.8.07.0001 e 0033792-14.2016.8.07.0001, em trâmite na 14a, 11a e 12a Varas Cíveis de Brasília. Ademais, intimou a parte ora agravante a indicar bens do devedor passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão prevista no art. 921, inciso III, do CPC Eis o teor das decisões. “Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de ID no 114254455. Ao analisar os autos, verifico que não há como deferir a penhora no rosto dos autos, conforme solicitado pela parte Exequente ao ID no 114016032. Trata-se de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, a qual não foi descumprida; não tendo havido, por conseguinte, a conversão da obrigação em perdas e danos. Demais disso, a própria parte Exequente reconhece: ".. impossível que haja, no presente momento, a indicação precisa do valor devido no presente feito, uma vez que apenas será determinada a conversão em perdas e danos após a manifestação da parte contrária quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação..". Fica, pois, a Exequente intimada a indicar bens do devedor passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão prevista no art. 921, inciso III, do CPC.” (Id. 115854855 – p. 1 dos autos principais) “Vistos, etc. GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão e contradição na decisão de ID no 115854855. Afirma que, no ID no 110051660, este juízo afirmou a impossibilidade de determinação de arresto cautelar, uma vez que seria o caso de penhora no rosto dos autos. Por sua vez, no ID no 115854855, a decisão embargada, de maneira contraditória, informou a impossibilidade de penhora de valores remanescentes. Sustenta que é notória a contradição e omissão da referida decisão, tendo em vista que este Juízo não se ateve ao pedido do Embargante, o qual tem o simples objetivo de resguardar futuros direitos e evitar maiores prejuízos. Requereu, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado a omissão e contradição apontada e que seja reconhecida a possibilidade de arresto cautelar no rosto dos autos dos valores remanescentes.. Subsidiariamente, que seja deferido o arresto cautelar no rosto dos autos dos citados processos indicados de toda a sobra/remanescente de eventuais produtos da alienação dos imóveis em hasta pública. Instada em contraditório, por sua vez, a parte Embargada não se manifestou (ID no 118680380). Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sem razão o Embargante. De fato, ao ID no 110051660, foi dito que o arresto se materializa mediante a penhora no rosto dos autos. Na sequência, ao ID no 114254455, foi deferida a penhora no rosto dos autos. Entretanto, como se tratou de decisão equivocada, este Juízo chamou o feito à ordem para revogá-la (ID no 115854855). Naquela oportunidade, restou devidamente esclarecido que não haveria como ser deferida a penhora no rosto dos autos, uma vez que em se tratando de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, a qual não foi descumprida, não houve conversão em perdas e danos. Basta ao Exequente uma análise conjunta das decisões de ID'S no 110051660 e 115854855 para entender que, por ora, não há os seus pedidos serem acolhidos nos termos em que formulados. Demais disso, verifica-se que a parte Embargante pretende a modificação da decisão. Os embargos declaratórios não se destinam à reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Ademais, os embargos de declaração não servem como instrumento ao mero inconformismo da parte. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Fica, pois, a Exequente intimada a indicar bens do devedor passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão prevista no art. 921, inciso III, do CPC.” (Id. 118689907 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34297562– pp. 1/8), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “trata os autos originários de Cumprimento de Sentença referente a obrigação de fazer movido em face do Agravado por negócio realizado entre estes, no qual o Agravado se comprometeu a baixa/retirar gravames incidentes em imóvel dado como pagamento ao Agravante e não o fez” (p. 2); b) “ o Agravante em Manifestação de ID 105489748 veio a requerer o arresto cautelar no rostos dos autos dos valores remanescente/sobras de crédito caso os imóveis sejam penhorados e levados a hasta pública nos feitos que incidem os gravames não retirados pelo Agravado, tendo em visto as diversas penhoras que recai sobre o bem” (pp. 2/3); c) “na oportunidade, o d. Magistrado alegou que no caso em apreço não se tratava de arresto e sim de penhora no rosto dos autos e que para que seja realizado a análise de tal possibilidade, necessário se faz a demonstração sobre em que fase encontra-se os autos em que o imóvel encontra-se penhorado, o que foi prontamente cumprido em ID 114016032 - Pág. 1” (p. 3); d) “após o cumprimento por parte do Agravante, em certidão de ID 114543875 restou determinado a juntada de planilha atualizada do débito para que houvesse a dita penhora deferida em decisão anterior, na qual veio o Agravante afirmar que não era possível demonstrar tais valores, visto que apenas será determinada a conversão em perdas e danos após a manifestação da parte contrária quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação, na qual será realizado a liquidação de valores” (p. 3). Sustenta que o juízo de origem foi contraditório, já que afirmou não ser possível a determinação de arresto cautelar no rosto dos autos, e indicou à parte ora recorrente que bastava promover a penhora, porém revogou a decisão que deferiu tal constrição, sob o fundamento de não ter havido a conversão da obrigação em perdas e danos. Defende que o pedido de arresto cautelar (art. 301 CPC) tem como principal fundamento proteger os créditos remanescentes ou sobras, caso o imóvel seja levado a hasta pública e arrematado em valor superior as dívidas que recaem. Enfatiza as inúmeras tentativas frustradas de alcançar a obrigação almejada. Cita a aplicabilidade do princípio da efetividade do processo. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 CPC) para que seja determinado o arresto cautelar nos processos indicados em na petição de Id. 114016032 dos autos originários (processos no 0721519- 88.2018.8.07.0001, no 0040205-82.2012.8.07.0001 e 0033792-14.2016.8.07.0001), afim de resguardar os direitos do ora agravante. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado a arresto cautelar de eventuais créditos da parte agravada nos citados processos em que recai a constrição do imóvel, afim de resguardar direitos futuros do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 34297569 e Id. 34297568. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois, quanto a possibilidade de arresto de eventuais créditos da parte agravada nos processos no 0721519- 88.2018.8.07.0001, no 0040205-82.2012.8.07.0001 e 0033792-14.2016.8.07.0001, não vislumbro da narrativa recursal elementos que se amoldem às exigências previstas no artigo 300 do CPC, tendo em vista que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. No entanto, analisando o teor da decisão agravada, verifico que o juízo de origem intimou a parte a indicar bens do devedor passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, CPC. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual e a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da parte exequente/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso. Neste cenário, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Com tais fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo tão somente para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora